Tribunal: TJDFT
Processo: 0743104-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE NATUREZA MÚLTIPLA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRÁFICO INTERESTADUAL NÃO DEMONSTRADO. QUANTIDADE DE PENA APLICADA. REGIME SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO PARA O CRIME.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
2. O tipo descrito no art. 33 da Lei no 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais transportar e trazer consigo – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas, não sendo necessário que o agente seja flagrado comercializando a substância para que sua conduta configure tráfico ilícito de entorpecentes.
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 3.1. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 3.2. No caso em análise, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir das provas acostadas aos autos, evidenciam a traficância, sendo inviável, portanto, a desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
4. As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei no 11.343/06, natureza e quantidade da droga, devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. 4.1. Como a maconha, embora nociva, ostenta menor potencial ofensivo à saúde, em tese, não configuraria o vetor desfavorável em apreço. Todavia a quantidade de 904,5g do entorpecente, afigura-se expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena-base.
5. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração de organização criminosa. 5.1. Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/06 quando comprovado que o réu, apesar de ser primário e possuir bons antecedentes, dedica-se ao tráfico de drogas.
6. Inexistindo prova de que a droga apreendida com o réu tenha sido efetivamente trazida de outro estado da federação, impõe-se o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.
7. A aplicação de pena privativa de liberdade superior a 4 e inferior a 8 anos impõe a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP, bem como a impossibilidade de substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do CP.
8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal – o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins –, bem como no art. 63 da Lei n o 11.343/2006. 8.1. É devido o confisco e o perdimento, em favor da União, de veículo utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas, especialmente se não demonstrada a origem lícita do bem e o interesse de terceiro de boa-fé.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.